Tribunal: TJSP
Processo: 2129999-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Desistência da penhora de imóvel após o oferecimento de impugnação pelo executado. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão à reforma.
Decisão interlocutória que não colocou fim ao processo executivo ou mesmo reduziu o valor perseguido pelo exequente. Honorários advocatícios de sucumbência que não são

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Desistência da penhora de imóvel após o oferecimento de impugnação pelo executado. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão à reforma.
Decisão interlocutória que não colocou fim ao processo executivo ou mesmo reduziu o valor perseguido pelo exequente. Honorários advocatícios de sucumbência que não são devidos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129999-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE ANTONIO VAZ.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129999-74.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 21.232 2/6
Agravo de Instrumento n. 2129999-74.2020.8.26.0000
Voto n. 21.232
Comarca:
Laranjal Paulista (1a Vara)
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravado:
José Antonio Vaz
MMa. Juíza
Eliane Cristina Cinto
Processual.
Execução
de
título
extrajudicial.
Desistência da penhora de imóvel após o oferecimento
de impugnação pelo executado. Condenação do
exequente ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência. Pretensão à reforma.
Decisão interlocutória que não colocou fim ao
processo executivo ou mesmo reduziu o valor
perseguido pelo exequente. Honorários advocatícios
de sucumbência que não são devidos. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do
Brasil S/A contra a decisão de fls. 295, integrada pela decisão de fls. 309, que,
nos autos da execução de título extrajudicial que propôs contra José Antônio
Vaz, condenou o agravante ao pagamento de custas e honorários
advocatícios ao impugnante, no percentual de 10% do valor do crédito, ao
fundamento de que se “houve trabalho do advogado do exequente realizado para
impugnar o ato de penhora, lhe são devidos honorários advocatícios” (fls. 309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129999-74.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 21.232 3/6
As razões recursais postulam a concessão de efeito
suspensivo e a posterior reforma da decisão agravada ao argumento de que
não opôs resistência ao levantamento da penhora.
O pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi
indeferido a fls.18.
Sem contraminuta (fls. 23/30).
II Fundamentação.
O recurso comporta provimento.
Banco do Brasil S/A, ora agravante, propôs execução de
título extrajudicial contra José Antônio Vaz, ora agravado, visando à
satisfação de crédito no montante de R$ 118.009,21 (fls. 1/4 dos autos
originais).
Após impugnação à penhora, o agravante desistiu da
constrição ao argumento de que foi constatado ser bem de família.
A decisão agravada de fls. 306, integrada pela decisão de
fls. 309 (todas dos autos originais), condenou o exequente, ora agravante, ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes
termos:
Efetivamente foi oposta impugnação ao cumprimento de sentença
e somente após a manifestação sobre a impugnação que versava
justamente sobre a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, o
exequente desistiu do ato constritivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129999-74.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 21.232 4/6
Considerando que houve trabalho do advogado do exequente
realizado para impugnar o ato de penhora, lhe são devidos honorários
advocatícios.
Assim, acolhendo-se os embargos declaratórios, condena-se a
parte exequente impugnada no pagamento de custas e honorários
advogados ao impugnante executado no importe de 10% sobre o valor
do débito.
Primeiro é importante consignar que o exequente não tinha
como saber a destinação do imóvel como bem de família até o oferecimento
da impugnação à penhora, não podendo, assim, ser apenado por tentar a
garantia do juízo e subsequente satisfação do seu crédito.
Segundo, e com mais relevo, tem-se que a decisão
interlocutória agravada não colocou fim ao processo executivo, nem
tampouco reduziu o valor pretendido pelo agravante, razão por que não são
devidos honorários advocatícios de sucumbência.
Nesse sentido se pronunciou a Quarta Turma do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO DIVERSO
DO APRESENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO
DIREITO AO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.
PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Aplicando o direito ao caso, na forma do art. 257, parte final, do RISTJ,
pode esta Corte manter o acórdão recorrido (desprover o recurso)
mediante a adoção, no tocante à mesma questão jurídica, de
dispositivos legais e de fundamentos diversos dos apresentados pelo
Tribunal de origem e nas contrarrazões ao recurso especial. 2. De
acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação dos honorários em favor
do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do
procedimento executivo ou na redução do montante executado, e não
quando a impugnação é acolhida apenas para a liberação de penhora
sobre bens dos executados. 3. Não pode ser acolhida a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129999-74.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 21.232 5/6
recursal de majoração da verba honorária em situações na qual a
jurisprudência desta Corte Superior nem sequer admite sua fixação. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (REsp 1727091/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2 de setembro
de 2019.)
E também este E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação acolhida
para declarar a insubsistência de penhora que recaiu sobre bem
de família. Pleito de revogação da condenação do exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado dos
executados.
Cabimento.
Hipótese
em
que
a
decisão
interlocutória agravada não importou em extinção da execução
ou mesmo em redução do valor do débito exequendo.
Consideração do princípio da causalidade. Arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais para esta fase processual
revogada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso. (Agravo de instrumento n. 2275457-59.2019.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. João Camillo de Almeida
Prado Costa, acórdão de 20 de março de 2020.)
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente. Acórdão que, ao dar provimento ao agravo de
instrumento, para acolher a impugnação à penhora apresentada
na etapa de cumprimento de sentença, não pôs fim ao processo
ou a fase processual, não se justificando, portanto, a fixação de
honorários de sucumbência em favor do advogado do
embargante. Cuidou-se de decisão relacionada a mero incidente
processual, assim não se inserindo na previsão do art. 85, § 1o,
do CPC. Rejeitaram os embargos de declaração. (Embargos de
Declaração n. 2068662-21.2019.8.26.0000/50000, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, acórdão de 24
de outubro de 2019.)
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO - INCIDENTE PROCESSUAL -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129999-74.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 21.232 6/6
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA
INDEVIDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
instrumento
n.
2130755-83.2020.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Matheus Fontes, acórdão de 11 de agosto de 2020.)
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a condenação do exequente ao pagamento de custas e despesas
processuais inclusive honorários advocatícios de sucumbência.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)